Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO HARMÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador, sobretudo quando não é apontado nenhum fator concreto apto a invalidá-las ou desacreditá-las.
3. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.